Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Mazelas em membros superiores. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo etiológico demonstrado. Benefício devido. Havendo consolidação das lesões e não constatada incapacidade total, não se há falar em concessão de benesse temporária, como pretende o

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Mazelas em membros superiores. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo etiológico demonstrado. Benefício devido. Havendo consolidação das lesões e não constatada incapacidade total, não se há falar em concessão de benesse temporária, como pretende o autor.
SÚMULA 146 DO STJ. Autor que já recebe benefício de auxílio-acidente. Valor do benefício anterior deve ser considerado no cálculo da RMI do novo auxílio-acidente.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. O termo inicial deve recair na data da citação do INSS, eis que não gozou de benesse temporária em razão da mazela, tampouco houve prévio requerimento administrativo. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862).
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC, observado o decidido no Tema 1.105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
TUTELA ANTECIPADA. Presentes os requisitos, a tutela antecipada é mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.